Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-98.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000373-98.2018.8.05.0081 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MALAQUIAS Advogado(s): SUELLEM APARECIDA URNAUER, EDMA MONICA DA SILVA PIAU APELADO: COOTSAMO-COOPERATIVA DE TRABALHO,SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS e outros Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO (MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO). VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE MITIGADA. INTERESSE PÚBLICO E INCOMPATIBILIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS (ART. 345, IV, DO CPC). CULPA IN VIGILANDO (TEMA 246/STF E ADC 16/DF). ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRÉ-QUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MALAQUIAS em face do Acórdão (ID 83777243) que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de vínculo celetista e de responsabilização subsidiária do MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e da corré COOTSAMO. II. Questões em Discussão 2. Discute-se a existência de vícios no Acórdão, consubstanciados em: (i) Omissão na análise dos efeitos da revelia da corré COOTSAMO (art. 344 do CPC) e sua presunção de veracidade dos fatos; (ii) Contradição na fundamentação, por não definir a natureza jurídica do vínculo nem enfrentar a tese de fraude (art. 9º da CLT e Princípio da Primazia da Realidade); e (iii) Omissão na aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC) quanto à comprovação da culpa in vigilando do Município. III. Razões de Decidir 3. Os Embargos de Declaração não comportam provimento, porquanto o Acórdão embargado não apresenta os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, visando o Embargante, na verdade, a indevida rediscussão do mérito recursal. 4. A presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia (art. 344 do CPC) é relativa e foi afastada pelo Acórdão, com fulcro no art. 345, IV, do CPC, o qual prevê a não incidência do efeito material da revelia se as alegações de fato forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. 5. Ademais, em se tratando de pretensão que recai sobre a responsabilidade subsidiária do Ente Público, a prova da ilicitude e da culpa não pode ser suprida pela mera presunção advinda da revelia de um dos réus, sob pena de desvirtuar a exigência de prova robusta da culpa in vigilando, conforme os limites impostos pela Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) 16/DF e pelo Tema 246 da Repercussão Geral do STF. 6. Não se verifica a contradição alegada. O Acórdão foi coeso ao exigir a prova da culpa do Município para a sua responsabilização subsidiária, tese que, uma vez rejeitada, torna desnecessário o aprofundamento da definição da natureza jurídica do vínculo (art. 9º da CLT / Primazia da Realidade), cujo ônus probatório cabia ao Autor/Embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC. 7. Inexiste omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC). A manutenção da regra geral do ônus da prova para o Autor, em casos que envolvem a responsabilidade do Ente Público, prestigia a regra de direito material fixada na ADC 16/DF, a qual exige prova robusta da conduta culposa da Administração. A faculdade de redistribuição do ônus é excepcional e não pode ser utilizada para afastar o regime probatório estabelecido pela Suprema Corte, máxime quando a parte não demonstrou a recusa do Município em fornecer a documentação ou a excessiva dificuldade de acesso à prova. 8. Fica acolhido o pedido de pré-questionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas no Acórdão as matérias e dispositivos legais suscitados pelo Embargante (arts. 344 e 373, § 1º, do CPC; art. 9º da CLT; e o Princípio da Primazia da Realidade), para fins de interposição dos recursos cabíveis. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A rejeição dos Embargos de Declaração se impõe quando as alegadas omissão e contradição visam a rediscussão do mérito, sendo que a presunção de veracidade da revelia (art. 344 do CPC) é mitigada em face da matéria de interesse público (art. 345, IV, do CPC) e do regime de responsabilidade subsidiária do Ente Público, o qual exige a prova da culpa in vigilando pelo Autor (Tema 246/STF e ADC 16/DF), ônus que não é automaticamente afastado pela distribuição dinâmica da prova (art. 373, § 1º, do CPC) sem demonstração concreta da dificuldade probatória." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000373-98.2018.8.05.0081/50001, em que figuram, como embargante, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MALAQUIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de ________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)